Tribunal: TJSP
Processo: 1060763-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
r Federal 123/2006 – Autuação lavrado em nome da pessoa jurídica – Notificação endereçada à autora sócia e possuidora de 99% das cotas sociais – Ilegalidade não verificada – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1060763-92.2017.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2020; Data de Registro: 10/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2020

Data de publicação:

10/04/2020

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Empresa extinta – Microempresa – Hipótese em que a baixa pode ser realizada sem a prévia liquidação – Dispensa de documentos - Art. 9o da Lei Complementar Federal 123/2006 – Autuação lavrado em nome da pessoa jurídica – Notificação endereçada à autora sócia e possuidora de 99% das cotas sociais – Ilegalidade não verificada – Sentença de improcedência mantida

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Empresa extinta – Microempresa – Hipótese em que a baixa pode ser realizada sem a prévia liquidação – Dispensa de documentos - Art. 9o da Lei Complementar Federal 123/2006 – Autuação lavrado em nome da pessoa jurídica – Notificação endereçada à autora sócia e possuidora de 99% das cotas sociais – Ilegalidade não verificada – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060763-
92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HERMINIA FATIMA
LEONCINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060763-92.2017.8.26.0053 -Voto no 29.892-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1060763-92.2017.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 6a VFP Juíza Bruna Acosta Alvarez.
Apelante:
HERMÍNIA FATIMA LEONCINI.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.892.2
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Empresa extinta Mi-
croempresa Hipótese em que a baixa pode ser realizada sem a
prévia liquidação Dispensa de documentos - Art. 9o da Lei Com-
plementar Federal 123/2006 Autuação lavrado em nome da pes-
soa jurídica Notificação endereçada à autora sócia e possuidora
de 99% das cotas sociais Ilegalidade não verificada Sentença
de improcedência mantida Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação anulatória de débito fiscal de ICMS ajuizada por Hermínia
Fátima Leoncini, com o fim de declarar a nulidade do débito oriundo do AIIM no
4.077.704, lavrado em 2016 contra Team Four Sound Comércio de Equipamentos e
Acessórios Ltda. ME, da qual a autora era sócia e possuidora de 99% das cotas so-
ciais, sob alegação de que referida empresa foi regularmente dissolvida em 2013.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o pedido,
apenas para revisar os juros de mora. 1
Recorre a autora, pela reforma da sentença; recurso processado
e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
A pessoa jurídica Team Four Sound Comércio de Equipamentos
e Acessório Ltda. ME foi autuada em razão de apuração realizada pela Fiscalização
1 Sentença, fls. 2394/2400.
2 Recurso de apelação, fls. 2412/2419; contrarrazões, fls. 2422/2443.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060763-92.2017.8.26.0053 -Voto no 29.892-JV
3
da Secretaria da Fazenda, que constatou diferenças entre o montante do valor das
vendas informadas por meio de PGDAS, do Simples Nacional, e o valor das vendas
informadas pelo site de vendas on line Mercado Livre.
Defende a autora que o nascimento do crédito tributário se deu
em 03/05/2016, através do AIIM 4.077.704-4, mas esse fato ocorreu após o en-
cerramento da empresa (2013), assim o AIIM possui vício insanável de formação.
Dessa forma, não sendo possível que a Fazenda Pública modique o sujeito passivo
da CDA, essa execução recai sobre pessoa que não existe mais, sendo esse um tí-
tulo que padece de nulidade.
O recurso não merece provimento.
A empresa autuada é microempresa cujo regime jurídico é dis-
ciplinado pela Lei Complementar Federal 123/2006, que dispõe:
Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções
(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3
(três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de o-
brigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias,
do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas
de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titu-
lares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou
após o ato de extinção.
§ 1o O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empre-
sários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se enquadrarem
como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento
de suas alterações são dispensados das seguintes exigências:
I - certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por
declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060763-92.2017.8.26.0053 -Voto no 29.892-JV
4
impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedade, em
virtude de condenação criminal;
II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo
ou contribuição de qualquer natureza.
§ 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posterior-
mente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas pena-
lidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática com-
provada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregulari-
dades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titula-
res, sócios ou administradores.
§ 5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa res-
ponsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos admi-
nistradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Verifica-se que são dispensadas provas de quitação tributária
para procedimento de baixa da microempresa; a lei visa desburocratizar a dinâmi-
ca, de modo a permitir a dissolução das pequenas sociedades de maneira mais
simples e ágil.
Tal bônus gera um ônus aos titulares, sócios e administradores,
de responder pelos tributos não adimplidos, bem como contribuições e penalida-
des.
Assim, a liquidação do passivo não consiste em providência ne-
cessária e prévia ao arquivamento do distrato na Junta Comercial, porém, se veri-
ficada a existência de tributos pendentes, podem estes ser cobrados diretamente
dos sócios. Portanto, no caso das microempresas, não se aplica o disposto no art.
135 do CTN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060763-92.2017.8.26.0053 -Voto no 29.892-JV
5
Contudo, a previsão traz uma possibilidade a de cobrar os tri-
butos diretamente dos sócios e não uma obrigação por parte do fisco, ou seja,
mesmo encerrada, nada impede que a empresa seja autuada.
Tanto que, sobre o toma de redirecionamento da cobrança ao
sócio, o C. STJ possui o entendimento:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ES-
PECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA.
INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA
PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO
DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9o DA
LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OB-
SERVÂNCIA. PRECEDENTES. (...) 3. Este Superior Tribunal de Justiça já manifestou
o entendimento de que "O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não
garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a
consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes."
(REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019),
sendo necessária a realização do ativo e do pagamento do passivo, para a regular extin-
ção da pessoa jurídica. 4. Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro
ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do
feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN,
cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da
liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequen-
dos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje
26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, Dje 27/2/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1737677/MS,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/11/2019, DJe 20/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060763-92.2017.8.26.0053 -Voto no 29.892-JV
6
No caso acima, a execução fiscal foi movida contra pessoa jurí-
dica já extinta, diferente do presente caso, que ainda não houve o ajuizamento da
execução fiscal.
Também não ilegalidade do auto de infração, pois, conforme
admitido pela própria autora, foi expedida notificação para apresentação de defe-
sa administrativa ao seu endereço.
Afirma que reside no imóvel há mais de 30 anos, entretanto,
como a notificação estava destinada à pessoa jurídica, desconhecida no local, ela
sequer ficou sabendo da existência do débito.
Ora, tal afirmação não se mostra plausível, se a autora era sócia
e possuidora de 99% das cotas sociais da empresa, como a pessoa jurídica pode
ser desconhecida em seu endereço.
Dessa forma, a autora e a sócia tiveram oportunidade de apre-
sentar defesa, seja em seu nome, seja em nome da pessoa jurídica.
Além disso, como não houve ainda o ajuizamento da execução
fiscal, nada impede a FESP de alterar o polo passivo da CDA. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 Muni-
cípio de Campos do Jordão Insurgência contra a sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade e julgou extinto o processo, em razão da ilegitimidade passiva - Ação a-
juizada em face de pessoa cujo nome não consta da cadeia dominial do imóvel Alega-
ção de erro material, não configurado - Impossibilidade de alteração do polo passivo da
demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dis-
põem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa Apli-
cação da Súmula no 392 do STJ - Sentença de extinção mantida - Recurso não provi-
do. (Apelação Cível 1502025-25.2018.8.26.0116; Relator (a): Raul De Felice; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060763-92.2017.8.26.0053 -Voto no 29.892-JV
7
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão - SAF - Ser-
viço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 03/04/2020).
Ademais, vale ressaltar a consideração da sentença de que, “a-
inda que a falta de apresentação
de documentos
na fase anterior à autuação pu -
desse ter causado algum prejuízo à autora, poderia ela trazer outros elementos
nesta demanda para demonstrar
a incorreção da autuação, porém não o fez. Li-
mitou-se, ao revés, a apresentar cópia integrar do processo administrativo,
o qual
nada prova em seu favor”.
Ante o exposto, proponho seja negado provimento ao recurso
de apelação para manter a sentença pelos seus próprios e por estes fundamentos.
Elevo a verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa para 11% (onze
p/cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR